Tribunal: STF
Processo: ARE 1556726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou procedente o pedido, declarando a nulidade de sua reprovação em teste de aptidão física em concurso para ingresso na Brigada Militar. A parte recorrente alegou que o candidato não cumpriu os requisitos do edital ao executar exercícios abdominais. Sustentou a ausência de irregularidades no exame e invocou o Tema 485 do STF, bem como os princípios da igualdade e impessoalidade, requerendo a reforma da sentença.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na correção do teste de aptidão física realizado pelo autor; (ii) estabelecer se a intervenção judicial no ato administrativo é válida, com base no princípio da legalidade e no controle jurisdicional de atos administrativos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O edital do concurso prevê expressamente que o teste de aptidão física é eliminatório e que, para candidatos do sexo masculino, exige-se a realização de 40 abdominais em 60 segundos.



    4. O vídeo anexado aos autos demonstra que o autor realizou 42 abdominais, dentro do tempo estabelecido, sem que a banca examinadora tenha fundamentado adequadamente as razões para desconsiderar parte das repetições.



    5. O controle de legalidade dos atos administrativos permite a intervenção judicial em situações em que se verifique ilegalidade ou descumprimento de normas do edital, conforme o Tema 485 do STF.



    6. A banca examinadora, ao desconsiderar repetições validamente realizadas, cometeu erro grosseiro, infringindo o princípio da legalidade, uma vez que o candidato cumpriu as exigências do edital.



    7. A intervenção judicial não implica substituição da banca examinadora, mas correção de ilegalidade identificada na contagem dos movimentos, que não foi justificada adequadamente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos é permitido nos casos de ilegalidade, especialmente quando há descumprimento de regras previstas no edital.



    2. O princípio da legalidade impõe que a administração pública se vincule aos critérios previamente estabelecidos, não podendo desconsiderar movimentos válidos em teste físico sem justificativa fundamentada.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 9.099/95, art. 38; Lei 12.153/2009, art. 27; Lei Estadual 12.307; CPC/2015, art. 375.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485, j. 03.06.2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 25; e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente